Tribunal: STM
Processo: 7000622-35.2021.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Órgão julgador: CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-05-02

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000622-35.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
REVISOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
APELANTE: BRAIAN BITTENCOURT SILVA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
04/04/2022 a 07/04/2022
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, negou
provimento ao apelo defensivo, para manter íntegra a Sentença recorrida, nos
termos do voto do Relator Ministro CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ BARROSO FILHO (Revisor),
JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, ODILSON SAMPAIO BENZI,
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL,
CELSO LUIZ NAZARETH e CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
MARIA ESTER HENRIQUES TAVARES

Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 9667. Em 28/04/2022 16:21:38.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2130ebde85
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000622-35.2021.7.00.0000
RELATOR: Ministro Alte Esq CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
REVISOR: Ministro Dr. JOSÉ BARROSO FILHO.
APELANTE: BRAIAN BITTENCOURT SILVA, ex-Sd Ex.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ART. 290 DO CPM. POSSE DE ENTORPECENTE NO INTERIOR
DA ORGANIZAÇÃO MILITAR. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DELITO
RECEPCIONADO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CRIME
IMPOSSÍVEL. LEI Nº 11.343/06. INSTITUTOS DESPENALIZADORES DA LEI 9.099/95.
INAPLICABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO DO ART. 290 PARA OS ARTS. 202 E 291,
PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO I, AMBOS DO CPM. IMPROCEDÊNCIA. DESPROVIMENTO.
DECISÃO POR UNANIMIDADE.
Autoria e materialidade indenes de dúvidas. O Autor confessou que a substância
apreendida em sua posse se tratava de maconha, afirmando que seria para seu consumo
próprio, durante o quarto de hora. Cadeia de custódia sem máculas.
A conduta praticada pelo Acusado amolda-se, perfeitamente, ao tipo previsto no art. 290
do CPM, que está em plena vigência e que não viola qualquer norma jurídica, diante do
princípio da especialidade da Justiça Castrense.
Tese de atipicidade da conduta por ausência de lesão ao bem jurídico tutelado pela norma
penal não encontra respaldo frente ao ordenamento jurídico pátrio. Embora inserido no
título dos crimes contra a incolumidade pública, sua prática atenta não só contra a saúde,
mas também contra a segurança dos militares e dos civis que estejam servindo ou
trabalhando na Unidade Militar.
A Corte Castrense já pacificou o entendimento de que o art. 28 da Lei nº 11.343/06 não se
aplica à Justiça Militar, no que é acompanhado pelo Supremo Tribunal Federal.
Veda-se a aplicação da Lei n° 9.099/95, não apenas em função do Enunciado nº 9 da
Súmula desta Corte, mas em razão da edição da Lei n° 9.839/99, que acrescentou o Art.
90-A à referida Lei, estabelecendo que as disposições nela contidas não se aplicam no
âmbito da Justiça Militar.
Improcedente o pedido de desclassificação do art. 290 do CPM para os art. 202 ou 292,
parágrafo único, inciso I, do CPM, tendo em vista inexistir correspondência entre a
realidade probatória contida no processo em tela e a pretendida desclassificação.
Quanto à alegada afronta aos preceitos ínsitos no art. 1º, inciso III, e no art. 5°, caput, e
incisos XLVI, alínea "d", XL, VII, alínea "e", e LIV e LV, da Constituição Federal, a Defesa não
aponta no que foram ofendidos, cabendo observar que processo teve seu trâmite de
conformidade com o Código Penal Militar e o Código de Processo Penal Militar, e a i.
Defensoria Pública exerceu amplamente seu munus em todas as fases processuais.
Desprovido o recurso defensivo. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento virtual, sob a Presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em negar provimento ao apelo defensivo, para manter
íntegra a Sentença recorrida.

Brasília, 7 de abril de 2022.

Ministro Alte Esq CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Relator

Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 9667. Em 28/04/2022 16:21:38.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2130ebde85

RELATOR: Ministro Alte Esq CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
REVISOR: Ministro Dr. JOSÉ BARROSO FILHO.
APELANTE: BRAIAN BITTENCOURT SILVA, ex-Sd Ex.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta pela Defensoria Pública da União em favor do ex-Sd Ex BRAIAN
BITTENCOURT SILVA, condenado pela 2ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar à pena de 1 (um) ano
de reclusão, como incurso no art. 290, caput, do CPM, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos,
o direito de apelar em liberdade e o regime prisional inicialmente aberto.

A Denúncia narra que:

"...no dia 10 de junho de 2020, por volta das 08h30min, durante a realização de
revista do material do pessoal de serviço, no 25º Grupo de Artilharia de
Campanha, organização militar sediada e Bagé/RS, o Soldado BRIAN
BITTENCOURT SILVA foi flagrado trazendo consigo 1 (um) cigarro artesanal, de
substância entorpecente conhecida vulgarmente como "maconha", em lugar
sujeito à administração militar, sem autorização ou em desacordo com
determinação legal ou regulamentar.
Na ocasião, foi realizada uma revista do material do pessoal do serviço da
Guarda pelo 3º Sgt Wéllerson Patrick Pires Paiva, conforme a orientação do
Oficial de Dia, o Asp Of Marcony Silva Farias de Carvalho, oportunidade em que,
ao ser realizada revista no Soldado BRIAN BITTENCOURT SILVA, foi encontrado
no bolso da manga de sua gandola um cigarro artesanal contendo substância
similar a "maconha", conforme Termo de Apreensão de Evento 1, Doc. 1, fls. 7-8.
O material apreendido foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Federal em
Bagé/RS (Evento 1, Doc. 1, fl.10) e, submetido à Exame Toxicológico Definitivo,
constou-se que a substância apreendida trata-se de "1 (um) cigarro artesanal
contendo em seu interior material vegetal com massa líquida de 0,26 g (vinte e
seis centigramas)", concluindo que "se trata da planta Cannabis Sativa Linneu
(MACONHA), fato evidenciado em face da identificação do THC, principal
componente química e psicoativo desta espécie vegetal, além dos outros
compostos canabinóides presentes na sua composição", sendo considerada
substância psicotrópica de uso proscrito no Brasil, que pode causar dependência
física ou psíquica (Laudo de Perícia Criminal Federal nº 137/2020 de Evento 1,
Doc. 2, fls. 50-54). Ao ser interrogado pela autoridade de polícia judiciária militar,
o Soldado BRIAN BITTENCOURT SILVA confessou que a substância apreendida
em sua posse se tratava de maconha, afirmando que seria para seu consumo
próprio, durante o quarto de hora (Evento 1, Doc. 2, fls. 8-10).
Ressalta-se ainda que o denunciado estava de serviço por ocasião dos fatos,
consoante Escala de Serviço anexado ao Evento 1, Doc. 2, fl. 22.
Assim, o Soldado BRIAN BITTENCOURT SILVA, com tal conduta, praticou o delito
previsto no artigo 290, caput (trazer consigo, ainda que para uso próprio), da Lei
Penal Castrense.

Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 9667. Em 28/04/2022 16:21:38.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2130ebde85
Em assim agindo, transgrediu o denunciado o Sd EV BRIAN BITTENCOURT SILVA,
a norma sediada no art. 290, caput (trazer consigo), c/c art. 70, inciso II, alínea l
("estando de serviço"), ambos do Código Penal Militar, motivo pelo qual requer a
instauração da competente ação penal, citando-o para interrogatório e demais
atos processuais até final julgamento, sob pena de revelia, com a sua necessária
condenação, bem como a oitiva das testemunhas abaixo relacionadas. (...)"
(evento 1, Documento 1, nos autos do Processo: 7000117-67.2020.7.03.0203).

Constam dos autos os seguintes principais documentos: Auto de Prisão em Flagrante (evento 1, documento
1 e 2), autuação (evento 1, folha 2); termo de compromisso (evento 1, fl. 4); termo de apreensão (evento 1,
item 1, fl. 7/8); formulário de cadeia de custódia indicando a remessa do material apreendido, um cigarro de
4 cm de comprimento, o qual se encontrava em invólucro de plástico com Lacre nº 0972352 (evento 1, fl. 9);
Ofício solicitando à Polícia Federal o Laudo Definitivo de Substância Entorpecente (evento 1, fl. 10/15);
Despacho de Indiciamento (evento 1, fl. 16/17); certidão de juntada de antecedentes criminais (evento 1, fl.
19); ofício solicitando o comparecimento do Indiciado para ser ouvido (evento 1, fl. 32); termos de inquirição
das testemunhas e do Indiciado (evento 1, documento 2, fls. 1/10); ficha disciplinar individual (evento 1,
documento 2, fl. 13); termos de inquirição de testemunhas (evento 1, documento 2, fl. 36/39); laudo de
perícia criminal federal (evento 1, documento 2, fl. 49/54); Relatório (evento 1, documento 2, fl. 55/62); e
Solução (evento 1, documento 2, fl. 63). A documentação refere-se ao evento 1, nos autos do Processo nº
7000108-08.2020.7.03.0203.

A Denúncia foi recebida em 28/8/2020 (evento 7 nos autos do Processo: 7000108-08.2020.7.03.0203).

O Réu foi citado e intimado em 15/9/2020 (evento 9 nos autos do Processo: 7000117-67.2020.7.03.0203).

Em 1º/10/2020, foram ouvidas as testemunhas arroladas pelo MPM, 3º Sgt Wéllerson Patrick Pires Paiva e
Sd Iago dos Anjos Mota, os quais confirmaram que a substância entorpecente encontrava-se no bolso da
gandola do Acusado (respectivamente, evento 1, fl. 3 nos autos do Processo: 7000117-67.2020.7.03.0203 e
mídia, evento 36, documentos 1 e 2).

O Réu, Soldado BRIAN BITTENCOURT SILVA, na audiência de Interrogatório confessou que a substância era
sua e para consumo próprio (evento 61 nos autos do Processo: 7000117-67.2020.7.03.0203).

A DPU não arrolou testemunhas (evento 40 nos autos do Processo: 7000117-67.2020.7.03.0203).

Na fase do artigo 427 do Código de Processo Penal Militar, o MPM nada requereu (evento 65). A Defesa
requereu diligências para que viessem aos autos a ficha de entrevista e seleção complementar do Réu e as
suas folhas de alterações (evento 68), de modo que as diligências foram devidamente atendidas (evento
70/73, nos autos do Processo 7000117-67.2020.7.03.0203).

Em alegações escritas, o Ministério Público Militar pugnou pela condenação do Réu nas sanções do artigo
290, com a agravante genérica prevista no art. 70, inciso II, alínea 'l', ambos do CPM[1], devendo ser
permitido ao réu recorrer em liberdade e gozar do benefício da suspensão condicional da pena, caso este
aceite as condições impostas pelo Juízo (evento 82 nos autos do Processo: 7000117-67.2020.7.03.0203).

A Defensoria Pública da União, por sua vez, requereu a absolvição na forma do art. 439, "b" ou "d", do CPPM
e, subsidiariamente, em caso de condenação, a desclassificação da conduta do art. 290 do CPM para a
tipificada no art. 28 da Lei 11.343/2006, com aplicação dos institutos despenalizadores da Lei 9.099/95; ou a
desclassificação da conduta do art. 290 do CPM para a tipificada nos arts. 202 e 291, parágrafo único, inciso
I, ambos do CPM. Sustenta, ainda, que, em caso de eventual condenação à pena privativa de liberdade, seja
substituída por restritivas de direito e, em não havendo a substituição, requer a suspensão da penalidade na
forma do art. 84 do CPM. Por fim, requer sejam prequestionados o art. 1º, III, e o art. 5º, caput, e incisos
XLVI, "d", XLVII, "e", LIV e LV, da Constituição Federal (evento 85 nos autos do Processo: 7000117-
67.2020.7.03.0203).

Em Sessão do dia 9 de julho de 2021, o Conselho Permanente de Justiça para o Exército, por unanimidade,
condenou o ex-SD Ex BRAIAN BITTENCOURT SILVA pela prática do crime tipificado no artigo 290, caput, do
Código Penal Militar, fixou a pena-base de 1 (um) ano de reclusão, em obediência ao mínimo legal

Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 9667. Em 28/04/2022 16:21:38.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2130ebde85
estabelecido no art. 58 do mesmo Código, concedendo a suspensão condicional da execução da pena, pelo
prazo de 2 (dois) anos, com base no art. 84 do Código Penal Militar, c/c o art. 606 do Código de Processo
Penal Militar, mediante observância das condições previstas no art. 626 do CPPM, excetuando-se a alínea
"a", além do comparecimento trimestral na sede do Juízo de Execução, ou em outro Juízo que lhe venha a
ser designado, se for o caso. Fixou-se o regime prisional inicial aberto e concedeu o direito de apelar em
liberdade.

A Sentença foi publicada em 9/7/2021 (evento 111 nos autos do Processo: 7000117-67.2020.7.03.0203).

A Defensoria Pública da União interpôs, tempestivamente, o presente Apelo em 16/7/2021 (evento 116 nos
autos do Processo: 7000117-67.2020.7.03.0203).

Em suas razões, alega a ausência de prova hábil a demonstrar a materialidade delitiva, considerando as
imprecisões em relação à substância apreendida e à respectiva quantidade, aduzindo que ocorreram
evidentes falhas na cadeia de custódia. Sustenta a tese do crime impossível ante a ineficácia absoluta do
meio empregado - quantidade ínfima da droga -, acrescentando que não houve lesão ao principal bem
jurídico tutelado pelo art. 290 do CPM; salienta a inconstitucionalidade dos chamados crimes de perigo
abstrato. Requer, ainda, a aplicabilidade do art. 28 da Lei nº 11.343/2006 em virtude da
desproporcionalidade da sanção cominada ao usuário de drogas no art. 290 do CPM, com aplicação dos
institutos despenalizadores da Lei 9.099/95, devendo o Acusado ser absolvido ante as circunstâncias do caso
concreto; requer seja desclassificada a conduta do art. 290 do CPM para a tipificada nos art. 202 e 291,
parágrafo único, inciso I, ambos do CPM, bem como sejam pré-questionados expressamente o art. 1º, III, e o
art. 5º, caput, e incisos XLVI, "d", XLVII, "e", LIV e LV, da Constituição Federal.

Em contrarrazões, o Parquet Castrense manifesta-se pelo conhecimento do recurso e pelo seu
desprovimento, para manter na íntegra a Sentença do Juízo a quo (evento 127 nos autos do Processo:
7000117-67.2020.7.03.0203).

A douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer subscrito pelo ilustre Subprocuradora-Geral Dr.
JOSÉ GARCIA DE FREITAS JÚNIOR, manifesta-se pelo conhecimento e pelo desprovimento do apelo.

É o Relatório.

VOTO

Insurge-se a Defensoria Pública da União contra a Sentença que condenou o ex-Sd Ex BRAIAN BITTENCOURT
SILVA à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no art. 290, caput, do CPM.

O Recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, devendo ser conhecido.
Entretanto, não merece provimento.

As provas colacionadas aos autos são uníssonas e demonstram a prática delituosa por parte do Apelante.

A autoria restou indene de dúvidas.

Ao ser ouvido no Auto de Prisão em Flagrante, o Acusado confessou que a substância apreendida em sua
posse se tratava de maconha, afirmando que seria para seu consumo próprio, durante o quarto de hora
(Evento 1, documento 2, fls. 8-10 nos autos do Processo nº nº 7000108-08.2020.7.03.0203).

Na audiência de Interrogatório do Acusado, de igual forma, confessou que a substância era sua e para
consumo próprio (evento 61 nos autos do Processo: 7000117-67.2020.7.03.0203).

A confissão foi corroborada pela prova testemunhal. Em 1º/10/2020, foram ouvidas as testemunhas
arroladas pelo MPM, 3º Sgt Wéllerson Patrick Pires Paiva e o Sd Iago Dos Anjos Mota, os quais confirmaram
que a substância entorpecente encontrava-se no bolso da gandola do Acusado (evento 1, fl. 3 nos autos do
Processo: 7000117-67.2020.7.03.0203 e mídia, evento 36, documentos 1 e 2).

A testemunha ministerial 3º Sgt Wéllerson Patrick Pires Paiva declarou estava de serviço no dia 10 de junho

Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 9667. Em 28/04/2022 16:21:38.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2130ebde85
de 2020, assim como o Acusado, Soldado Braian Bittencourt, que se encontrava de serviço de sentinela; que
após a parada de serviço fez uma revista no Acusado tendo encontrado no bolso da manga de sua Gandola
uma substância similar à maconha; que a revista foi realizada em todo o pessoal da Guarda; que todo
mundo presenciou a revista e que após a revista o Apelante foi levado para o Oficial-de-Dia, tendo
confirmado que a droga era dele e que se tratava de maconha.

A outra testemunha arrolada pelo Parquet, Soldado Iago Dos Anjos Mota, declarou que presenciou a revista
feita pelo 3º Sgt Wéllerson no dia 10 de junho de 2020 no Soldado Braian Bittencour, nele próprio e em todo
pessoal da Guarda que estava de serviço na ocasião; que o Acusado estava de serviço de sentinela, que o
serviço é armado com Fuzil e que durante a revista foi encontrada uma substância suspeita que se
encontrava no bolso da manga da Gandola.

A materialidade delitiva também é inconteste, pois foi amplamente comprovada pelos documentos
acostados aos autos, conforme Laudo de Perícia Criminal Federal nº 137/2020 - NUTEC/DPF/PTS/RS da Polícia
Federal, com a identificação do THC, principal componente químico e psicoativo dessa espécie vegetal, além
de outros compostos canabinoides presentes na sua composição (evento 1 - Documento 2, fls. 50/5 do IPM).

E não há, nos autos, qualquer indício de falha nos procedimentos adotados desde a apreensão até a
remessa da substância para análise da Polícia Federal. A documentação acostada demonstra que a
substância encontrada foi a mesma submetida à perícia e encontrada no bolso da Gandola do Soldado
Braian Bittencourt no dia 10 de junho de 2020, de modo que não se vislumbrou qualquer suspeita sobre a
cadeia de custódia, conforme se registrou na Sentença:

"lavratura do Termo de Apreensão, datado de 10/06/2020 (Evento 1,
Documento 1, fl. 07/08, do IPM); a Confecção do Formulário de cadeia de
custódia, indicando a remessa da droga apreendida à Polícia Federal, no mesmo
dia da apreensão, para fins de confecção do laudo preliminar de constatação da
substância, indicando a numeração de lacre 0972352 (Evento 1, Documento 1,
fl. 09, do IPM); Ofício de remessa do material apreendido à Polícia Federal para
perícia, datado de 10/06/2020, recebido na mesma data pela Autoridade Policial
Federal (Evento 1, Documento 1, fl. 10, do IPM); o Levantamento fotográfico do
material apreendido, constando a imagem da embalagem lacrada com o Número
0526961 (Evento 1, Documento 1, fl. 13/15, do IPM); elaboração do Laudo de
Perícia Criminal Federal nº 137/2020 - NUTEC/DPF/PTS/RS, da Polícia Federal,
(Evento 1 - Documento 2, fls. 50/54 do IPM)".

Ainda cabe salientar a observação destacada na Sentença nos seguintes termos:

"Embora a Defesa mencione que não há menção à numeração do lacre da
embalagem em que a substância apreendida fora individualizada antes de ser
encaminhada para perícia por parte da Polícia Federal, é certo que esta omissão,
por si só, não tem o condão de macular a cadeia de custódia, consoante já
decidido pela Corte da Cidadania.
Cumpre destacar que, no caso dos autos, consta do levantamento fotográfico do
material apreendido (Evento 1, Documento 1, fl. 13/15, do IPM), a imagem da
embalagem lacrada com o número 0526961, o que indica que a Autoridade
Policial Militar adotou a cautela de isolar e preservar a substância apreendida.
Assim, por não se verificar qualquer mácula à cadeia de custódia entre a
apreensão do material e sua avaliação pericial definitiva, tem-se por
improcedente a tese defensiva."

Com efeito, o Laudo Definitivo, em conjunto com as demais provas dos autos, incluindo a própria confissão
do Réu, não deixam dúvidas quanto à materialidade delitiva, também não merecendo prosperar a alegação
de imprecisões em relação à substância apreendida, à respectiva quantidade ou na cadeia de custódia.

Quanto à tese da Defesa do crime impossível ante a ineficácia absoluta do meio empregado, a quantidade
ínfima da droga e a ausência de perigo efetivo de lesão, essa linha de defesa não merece prosperar.

Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 9667. Em 28/04/2022 16:21:38.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2130ebde85
A conduta praticada pelo Acusado amolda-se, perfeitamente, ao tipo previsto no art. 290 do CPM, que está
em plena vigência e que não viola qualquer norma jurídica, diante do princípio da especialidade da Justiça
Castrense.

A partir do momento em que o Apelante adentrou na OM com a substância entorpecente, cometeu a
infração penal castrense, eis que configurada uma das condutas descritas no art. 290 do CPM, a posse.

Ademais, não se pode desconsiderar que o Réu afirmou que a droga encontrada no bolso de sua Gandola,
durante a revista, era sua e para consumo próprio.

O argumento de atipicidade da conduta por ausência de lesão ao bem jurídico tutelado pela norma penal,
que é a saúde pública, não encontra respaldo frente ao ordenamento jurídico pátrio.

É sabido que o tipo penal ínsito no art. 290 do CPM, além de não fazer referência à quantidade de
entorpecente apreendida, tem por finalidade proteger a saúde da coletividade como um todo.

Embora inserido no título dos crimes contra a incolumidade pública, sua prática atenta não só contra a
saúde, mas também contra a segurança dos militares e dos civis que estejam servindo ou trabalhando na
Unidade Militar.

Vale dizer, a conduta do Apelante não se restringe ao âmbito da intimidade ou da sua vida privada, restando
inconteste o perigo de lesão, ainda que pequeno o quantum apreendido.

Cabe ressaltar que o referido artigo foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988. Esta Corte já
enfrentou a matéria em caso similar, afastando a referida tese, in verbis:

"EMENTA: APELAÇÃO. DPU. POSSE DE ENTORPECENTE EM ÁREA SUJEITA À
ADMINISTRAÇÃO MILITAR. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 290 DO CPM. 1. Inaplicável o Princípio da
Insignificância aos delitos de posse de entorpecentes em local sujeito à
Administração Militar, por comprometer a segurança e a integridade física dos
membros das Forças Armadas. 2. As Convenções de Nova Iorque e de Viena,
além de não ostentarem status de norma constitucional, não dispondo de força
jurídica suficiente para servirem de parâmetro à declaração de
inconstitucionalidade do art. 290 do CPM, não proíbem a criminalização da posse
de droga, seja o agente civil, seja militar. 3 . "O art. 290 do CPM está em
conformidade com os princípios constitucionais basilares das Forças
Armadas da hierarquia e da disciplina e com o princípio da
especialidade, tendo sido recepcionado pela Constituição de 1988.
Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime." (Superior Tribunal Militar.
Apelação nº APELAÇÃO N.º 7000246-49.2021.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a)
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA. Data de Julgamento: 24/6/2021, Data de
Publicação: 05/7/2021)

É tema pacífico na jurisprudência desta Corte que o art. 290 do CPM além de tutelar a saúde, resguarda a
segurança das Organizações Militares e dos princípios e valores basilares da hierarquia e da disciplina, sem
os quais estaria comprometida a missão constitucional das Instituições Militares, in verbis:

"EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ART. 290 DO CPM. POSSE DE ENTORPECENTE EM
ÁREA CASTRENSE. (...) O Princípio da Insignificância não incide nos delitos de
posse de entorpecentes em área sob a Administração Militar, "ante a
gravidade da violação à saúde pública, à segurança orgânica da OM e
aos vetores basilares da Hierarquia e da Disciplina. Precedentes do STM e
STF. (...) Recurso não provido. Decisão por unanimidade" (APELAÇÃO Nº
7000889-41.2020.7.00.0000/STM, Ministro Relator para Acórdão MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS, J. 19/08/2021, Publicação 03/09/2021 in DJ de 03/09/2021).

Por oportuno, transcrevo trechos do Parecer da PGJM, que também adoto como razões de decidir, in verbis:

Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 9667. Em 28/04/2022 16:21:38.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2130ebde85

"... Data maxima venia, toda essa linha argumentativa não merece prosperar,
especialmente porque a norma penal do art. 290, caput , do CPM, não faz
qualquer menção à quantidade de substância entorpecente para a configuração
do delito. Trata-se de crime de mera conduta e de perigo abstrato, não se
exigindo a efetiva demonstração de lesividade no caso concreto. Ao contrário do
alegado pela il. Defensoria Pública, o artigo 290 do CPM foi recepcionado pela
nova ordem constitucional e não conflita com as disposições do artigo 5, '2' da
Convenção Americana de Direitos Humanos. Nessa, há referência à tortura, à
pena ou tratos cruéis, desumanos ou degradantes e, no Estatuto Repressivo
Castrense, há previsão de restrição proporcional de liberdade, quando praticada
a conduta ali descrita..."

Consequentemente, não há falar em absolvição do Apelante por atipicidade da conduta, seja por ausência
de efetiva lesão ao bem jurídico tutelado, seja por insignificância pela pouca quantidade apreendida.

Quanto ao pedido de aplicação do art. 28[2] da Lei nº 11.343/06, com a aplicação dos institutos
despenalizadores das Leis nº 9.099/95, cabe ressaltar que esta Corte Castrense já pacificou o entendimento
de que a Lei de Drogas não se aplica à Justiça Militar, inclusive sumulando a matéria[3], no que é
acompanhado pelo Supremo Tribunal Federal, tendo em vista o princípio da Especialidade.

Ao contrário do que alega a Defesa, também é vedada à hipótese a aplicação da Lei n° 9.099/95, não
apenas em função do Enunciado nº 9 da Súmula desta Corte[4], mas em razão da edição da Lei n° 9.839/99,
que acrescentou o Art. 90-A[5] à referida lei, estabelecendo que as disposições nela contidas não se aplicam
no âmbito da Justiça Militar.

Nesse sentido, cito o seguinte julgado:

EMENTA: RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. TRÁFICO, POSSE OU
USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM LUGAR SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO
MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. MATERIALIDADE E AUTORIA.
COMPROVAÇÃO.. LEI Nº 11.343/2006. LEI Nº 9.099/95. ART 44 DO CÓDIGO
PENAL. TESES REJEITADAS. NEGAÇÃO DE PROVIMENTO AO APELO. DECISÃO
UNÂNIME (...) " O Supremo Tribunal Federal decidiu pela inaplicabilidade
do art. 28 da Lei nº 11.343/2006 nessas lides, não reputando cabível
isentar ou substituir a pena privativa de liberdade dos usuários de
droga, dado a especialidade do Direito Penal Militar e os valores que o
balizam. 7. A inaplicabilidade das penas alternativas previstas no
Código Penal comum é matéria já pacificada nesta Corte Castrense.
Apelo conhecido e não provido. Decisão unânime." (APELAÇÃO Nº 7000739-
60.2020.7.00.0000/STM, Ministro Relator para Acórdão JOSÉ COÊLHO FERREIRA,
J. 30/06/2021, Publicação 11/8/2021, in DJ de 11/08/2021).

No mesmo diapasão:

"EMENTA: Agravo regimental em habeas corpus. Penal e processual penal
militar. Posse de entorpecente em local sujeito à administração militar
(art. 290, CPM). Princípio da insignificância. Inaplicabilidade.
Precedente. Princípio da bagatela imprópria. Tema não debatido pelo Superior
Tribunal Militar no aresto impugnado. Inadmissível supressão de instância
caracterizada. Precedentes. Suposta ilegalidade da condenação. Bis in idem. Não
ocorrência. Regimental não provido. " 1. O Plenário do Supremo Tribunal,
no HC nº 103.684/DF, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 13/4/11,
assentou a inaplicabilidade do princípio da insignificância à posse de
quantidade reduzida de substância entorpecente em lugar sujeito à
administração militar (art. 290 do Código Penal Militar), bem como
suplantou, ante o princípio da especialidade, a aplicação da Lei nº
11.343/06. (...) Agravo regimental a que se nega provimento." (Habeas Corpus

Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 9667. Em 28/04/2022 16:21:38.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2130ebde85
152492 AgR/Segunda Turma/STF, Ministro Relator para Acórdão DIAS TOFFOLI, J.
29/6/2018, Publicação 24/8/2018).

Quanto ao pedido para a desclassificação da conduta do art. 290 do CPM para as tipificadas nos art. 202 ou
292, parágrafo único, inciso I, ambos do CPM, de igual forma, não merece prosperar, tendo em vista não
haver correspondência da conduta praticada com a realidade probatória contida no processo em tela, como
aliás muito bem pontuado no Parecer da PGR, o qual também adoto como razões de decidir:

"...No que tange ao pedido de desclassificação do delito previsto no artigo 290 o
CPM para o artigo 28 da Lei 11.343/2006, com aplicação dos institutos
despenalizadores da Lei 9.099/95, entende-se não ser possível o atendimento,
ante o princípio da Especialidade, que rege a matéria penal militar perante o
ordenamento jurídico pátrio. " Da mesma forma, não cabe a
desclassificação o crime perpetrado pelo réu, de posse de substância
entorpecente em lugar sujeito à Administração Militar, para os crimes
do artigo 202 (embriaguez em serviço) ou 291 (receita ilegal), ambos do
CPM, por não haver correspondência da conduta praticada com a
realidade fática comprovada nos autos..."

Desse modo, não há que se acolher a tese de desclassificação do delito do crime pelo qual o ex-Sd Ex
BRAIAN BITTENCOURT SILVA foi condenado, para o delito de Embriaguez ou o de Receita Ilegal (arts. 202 e
291, parágrafo único, inciso I, do CPM). É que a conduta perpetrada pelo Apelante se subsome
perfeitamente ao delito ínsito no art. 290 do Código Penal Militar, que tipifica como crime a conduta de
quem, entre outras, mantém em depósito, traz consigo, ainda que para uso próprio, ou guarda, substância
entorpecente, ou que determine dependência física ou psíquica, em lugar sujeito à administração militar.

Dessa forma, não cabe a pretendida desclassificação para o crime previsto no artigo 202 do CPM, que pune
o militar que se embriaga estando de serviço ou se apresenta embriagado para prestá-lo. De igual modo,
não há que se falar em desclassificação para o crime previsto no art. 291, § único, do CPM, que apena militar
ou funcionário que, tendo sob sua guarda ou cuidado substância entorpecente ou que determine
dependência física ou psíquica, em farmácia, laboratório, consultório, gabinete ou depósito militar, dela
lança mão para uso próprio ou de outrem, ou para destino que não seja lícito ou regular. Como se observa,
são condutas totalmente distintas, pois, conforme amplamente demonstrado, o ex-Sd Ex BRAIAN foi
denunciado e condenado pela prática do delito ínsito no art. 290 do CPM. A jurisprudência do STM é nesse
sentido, in verbis:

EMENTA: APELAÇÃO. ART. 290 DO CPM. POSSE DE ENTORPECENTE NO INTERIOR
DA ORGANIZAÇÃO MILITAR. TESE DE CRIME IMPOSSÍVEL. QUANTIDADE ÍNFIMA
DA DROGA. REJEIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. LEI Nº 11.343/06.
INAPLICABILIDADE. SÚMULA Nº 14 DO STM. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO
DO ART. 202 OU 291 DO CPM. APELO DESPROVIDO. Soldado que, durante
revista, ao ser perguntado se tinha alguma droga em seu armário, admite de
imediato e, sem esperar pela revista, se antecipa, abre o armário e entrega 2
(dois) cigarros de maconha a superior hierárquico. A droga apreendida em poder
do Apelante, 1,01 g, não constitui ínfima quantidade, pois foi suficiente para
fazer dois cigarros artesanais, íntegros, medindo aproximadamente 5 e 6 cm de
comprimento, com potencial mais que capaz de violar os bens jurídicos tutelados
pela lei penal militar, o que afasta a alegação da Defesa da ocorrência de crime
impossível ante a ineficácia absoluta do meio empregado. Crime praticado no
interior do aquartelamento, ao qual não se aplica nem o princípio da
insignificância, nem a Lei nº 11.343/06, mas sim o Código Penal Militar, conforme
previsto no seu art. 9º, inciso I, referendado pelo art. 124 da Constituição
Federal. Prevalência do princípio da especialidade. Entendimento pacífico desta
Corte Castrense em conformidade com o do STF. Precedentes. " Tese de
desclassificação do crime pelo qual o Apelante foi condenado, para o
delito de Embriaguez ou de Receita Ilegal (arts. 202 e 291 do CPM).
Inaplicabilidade. É que a conduta perpetrada pelo Apelante se subsome
perfeitamente ao delito ínsito no art. 290 do Código Penal Militar."

Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 9667. Em 28/04/2022 16:21:38.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2130ebde85
Autoria e materialidade amplamente demonstradas, tanto pela confissão em
Juízo, quanto pelas provas documental e testemunhal. Desprovido o recurso
defensivo. Unânime. (Superior Tribunal Militar. nº 7000070-75.2018.7.00.0000.
Relator(a): Ministro(a) MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS. Data de
Julgamento: 18/9/2018, Data de Publicação: 27/9/2018)

Quanto à alegada afronta aos preceitos ínsitos no art. 1º, inciso III[6], e no art. 5°, caput, e incisos XLVI,
alínea "d", XL, VII, alínea "e", e LIV e LV[7], da Constituição Federal, a Defesa não aponta no que foram
ofendidos, cabendo observar que processo teve seu trâmite de conformidade com o Código Penal Militar e o
Código de Processo Penal Militar, e a i. Defensoria Pública exerceu amplamente seu munus em todas as
fases processuais.

Com efeito, cabe à Justiça Militar zelar pela regularidade das Instituições Militares, aplicando a lei com
justiça e com o necessário rigor, máxime em se tratando de crime envolvendo entorpecentes no interior da
Organização Militar, devido ao alto grau de reprovabilidade dessa prática.

É inconteste que o uso de entorpecente é nocivo em qualquer ambiente em que se desenvolvam atividades
militares por reduzir a atenção e os reflexos, mormente quando esses militares estão em serviço, via de
regra, com o uso de armas de grande potencial ofensivo.

Assim, ainda que haja um movimento para a legalização do entorpecente, ou ainda que esse seja liberado
em alguns países, seu uso por integrantes das Forças Armadas traz insegurança e perigo, não só aos
próprios militares, como a toda sociedade.

Como demostrado, a autoria e a materialidade do delito restaram plenamente comprovadas e, diante da
ausência de causas excludentes de culpabilidade ou de ilicitude, a condenação é medida que se impõe.

A pena foi aplicada no mínimo legal cominada ao delito, sendo razoável e proporcional à conduta praticada
pelo Réu.

Isto posto, nego provimento ao apelo defensivo, para manter íntegra a Sentença recorrida.

[1] Art. 70. São circunstâncias que sempre agravam a pena, quando não integrantes ou
qualificativas do crime:
II - ter o agente cometido o crime:
l) estando de serviço;
[2] Art. 28. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para
consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou
regulamentar será submetido às seguintes penas:
I - advertência sobre os efeitos das drogas;
II - prestação de serviços à comunidade;
III - medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo
[3] SÚMULA Nº 14 - ( DJe N° 149, de 02.09.14)
Tendo em vista a especialidade da legislação militar, a Lei n° 11.343, de 23 de agosto de 2006,
que instituiu o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, não se aplica à Justiça Militar
da União.
[4] A Lei n° 9.099, de 26.09.95, que dispõe sobre os Juízos Especiais Cíveis e Criminais e dá
outras providências, não se aplica à Justiça Militar da União.
[5] Art. 90 -A. As disposições desta Lei não se aplicam no âmbito da Justiça Militar. (Artigo incluído
pela Lei nº 9.839, de 27.9.1999).
[6] Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e
Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como
fundamentos: (...) III - a dignidade da pessoa humana;
[7] XLVI - a lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes: (...)
d) prestação social alternativa;
XLVII - não haverá penas: (...)
e) cruéis;

Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 9667. Em 28/04/2022 16:21:38.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2130ebde85
LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal;
LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são
assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;